Tribunal: TJDFT
Processo: 0709401-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PONTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA Á INICIAL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA DE PROCURAÇÕES OUTORGADAS AOS ADVOGADOS DOS EXEQUENTES. AÇÃO PROPOSTA PARA EVITAR A PRESCRIÇÃO. PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA EMENDA. POSSIBILIDADE PRORROGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 104, CAPUT E § 1o E DO ARTIGO 287, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO DE PROCEDIMENTO CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
1.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente.
1.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida.
1.3. Considerando que a parte apelante teceu considerações acerca da eficácia da procuração outorgada na fase de conhecimento para as demais etapas do processo somente por ocasião da interposição da apelação cível, não tendo tal questão sido submetida à análise do Juízo de origem, mostra-se evidenciada a inovação recursal, dando ensejo ao não conhecimento do recurso em relação a este ponto.
2. É considerado dilatório o prazo para apresentação de emenda à inicial, circunstância que torna cabível a sua prorrogação, a critério do magistrado, em casos devidamente justificados.
3. A procuração emitida em favor dos advogados indicados nos autos se consubstancia em documento indispensável à propositura da ação, de acordo com o artigo 104 caput (primeira parte), do Código de Processo Civil, o qual deve acompanhar a petição inicial, consoante a previsão contida no artigo 287, caput, do mesmo diploma legal.
3.1. De acordo com o artigo 104, do Código de Processo Civil, o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.
3.2. O artigo 104, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que, no caso de propositura de demanda desacompanhada de procuração, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir o instrumento de mandato no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período.
3.3. Evidenciado o error in procedendo, consubstanciado no indeferimento da petição inicial, sem a observância da regra inserta no artigo 104, § 1o, do Código de Processo Civil, tem-se por impositiva a cassação da sentença, para que seja conferido o prazo de 15 (quinze) dias para a regularização da representação processual.
4. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Sentença cassada.